Tribunal: STF
Processo: Rcl 79616
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA AFRONTA AO TEMA 788 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Jandaia/GO, por alegada afronta ao Tema 788 da Repercussão Geral nos autos n. 7000027-53.2023.8.09.0090. 



    Narra a petição inicial que “O Reclamante foi condenado como incurso nos sansões do artigo 157, § 2º, incisos I e II, art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal e art. 12 da Lei 10.826/03. Sua pena ficou em 06 anos e 08 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto”. Destaca que “No Apelo, a pena foi readequada para 5 anos e quatro meses”, e que o trânsito em julgado para acusação ocorreu em 29/10/2018.



    Em continuidade, aduz que “Tendo em vista o lapso temporal passado entre o trânsito em julgado para a acusação e a data atual (o Reclamante não iniciou o cumprimento da pena), a defesa postulou pela extinção da punibilidade em face da prescrição da pretensão executória”.



    A defesa alega que “O Tema 788 do STF é cristalino, em sua modulação, impondo que: operado o trânsito em julgado para acusação (antes de 11/11/2020) inicia a contagem da prescrição da pretensão executória, não importando se a defesa recorreu ou não, não fazendo diferença se houve acórdão recorrível ou não. Com o trânsito em julgado para a acusação simplesmente inicia a contagem”.



    Requer “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação Constitucional para reconhecer a extinção da punibilidade”.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, ressalto que a norma contida no artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil merece interpretação restritiva quanto ao cabimento da reclamação para hipóteses em que se discute aplicação de tese em Repercussão Geral reconhecida. Imperioso o balizamento claro quanto ao seu conteúdo.



    Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte tem se encarregado de traçar critérios para o cabimento da reclamação constitucional. São eles, em suma: (i) o prévio esgotamento dos meios recursais; e (ii) a demonstração da teratologia da decisão reclamada. À guisa de exemplo, confira-se o seguinte acórdão:



    “Na sistemática da repercussão geral, há decisão do STF que enuncia norma de interpretação com caráter obrigatório, por força de lei, em casos idênticos, competindo ao órgão de origem proceder à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos.



    É excepcional, portanto, o cabimento da reclamação constitucional para questionar a aplicação da sistemática da repercussão geral pela Corte de origem, sendo ônus do reclamante demonstrar i) o esgotamento dos meios recursais para questionamento da aplicação da sistemática da repercussão geral na instância de origem e ii) a existência de razões fundamentadas em teratologia na aplicação da norma de interpretação extraída do precedente do STF com força obrigatória ao caso concreto, encargos esses não cumpridos pelo reclamante, ora agravante.” (Reclamação 21.730-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 15/03/2017, grifei)



    No presente caso, não houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que a presente reclamação se insurge contra ato de juiz de primeira instância, cabível de impugnação pelas vias ordinárias. 



    O STF já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Trata-se, justamente, de uma forma de prestigiar e resguardar as competências dos Tribunais a quo. Nesse sentido, cito



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DE DECISÕES PROFERIDAS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5°, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que ‘[o] esgotamento da instância ordinária, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.’ (Rcl 30.479 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma). III – Inadequação da utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56.415-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 10/01/2023)



    A admissão de reclamação que tem como fundamento o descumprimento de tese fixada sob a sistemática da Repercussão Geral quando cabíveis recursos disponíveis no sistema processual, implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite.



    Destarte, ressoa inequívoca a incognoscibilidade da presente ação.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente